Tribunal: STF
Processo: ARE 1539122
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 9.4.2025. EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. PRECATÓRIO PAGO ANTES DE 25.3.2015. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. TAXA REFERENCIAL (TR). POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO DO STF NAS ADIs 4.357 E 4.425. ADIMPLEMENTO. FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo Interno em face de decisão monocrática na qual neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo, visto que o entendimento adotado pelo juízo a quo em relação ao índice de correção monetária, nos casos de precatório expedido antes de 25.3.2015, encontra-se alinhado com a jurisprudência do STF. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Verificar a possibilidade, ou não, nos casos de precatórios expedidos ou pagos até 25.3.2015, de manutenção da Taxa TR como índice para correção monetária conforme, sob a ótica do julgamento das ADIs 4.425 e 4.357, bem como reanálise do adimplemento do requisitório. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. No caso concreto, o Tribunal a quo aplicou a Taxa Referencial como índice de correção monetária do débito questionado no período anterior a 25.3.2015, conforme a orientação traçada por esta Suprema Corte ao apreciar e modular os efeitos das ADIs 4.357 e 4.425.



    4. Na modulação dos efeitos do julgado nas ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF, esta Suprema Corte, ao levar em consideração a vigência das Leis nºs 12.919/13 nº 13.080/15, apenas resguardou a eficácia de tal legislação para fins de atualização de precatórios relativamente ao período no qual elas estiveram vigentes, não alcançando períodos pretéritos. 



    5. Nos termos da jurisprudência da Corte, é necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos para afastar as razões consignadas pelo Tribunal de origem quanto a configuração do adimplemento do precatório no caso dos autos, providência inviável na via extraordinária em razão do óbice da Súmula 279 da Corte.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.